Tribunal: TJES
Processo: 0021720-60.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021720-60.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GISELLA GRIJO SODINI

APELADO: JULIANA LOPES DE SOUZA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUSTO TÍTULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Inteligência do artigo 1.196 do Código Civil.

2.
Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

3
.
O parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que “
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção
”.

4.
A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua posse e nem mesmo o esbulho sofrido, pois as provas acostadas aos autos evidenciam que os apelados passaram a exercer a posse com base em contrato de promessa de compra e venda firmado com possuidora anterior, que, por sua vez, firmou idêntico contrato com a própria apelante.

5.
Torna-se indevida a concessão de proteção possessória quando não restarem comprovados os pressupostos necessários à reintegração de posse. Precedentes TJES.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

7.
Em razão do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

GISELLA GRIFO SODINI

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de reintegração de posse” movida em face de

JULIANA LOPES DE SOUZA, JOSÉ LUIZ SANTOS DE SOUZA, FLÁVIA LOPES e REGINALDO FABRI
,

julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (fls. 167-v/169), a apelante aduz, em síntese, que: I)

“as testemunhas de fls. 40/41, comprovam a posse e a propriedade do i
m
ó
vel por parte da requerente, co
m
o empréstimo do local a s
u
a filha. Informam as testemunhas na audiência de justificaç
ã
o que a requerente residiu no i
m
ó
vel no per
í
odo de 2011 a 2014 e depois cedeu a casa para moradia de sua filha que veio a falecer, desta forma ap
ó
s 5 a 6 meses do falecimento da fi
l
ha da requerente o
i
m
ó
ve
l
foi invadido
”
(fl. 168-v).

Contrarrazões apresentadas apenas pela apelada
JULIANA LOPES DE SOUZA
às fls. 177/179, no sentido de que
“
restou comprovado nos autos que
os
requeridos Flávia Lopes
Fabri
e Reginaldo Fabri passaram a exerce
r
a posse do imóvel em 22 de setembro de 201
3,
tendo repassado a posse a f
ilha

Juliana Lopes de Souza
e esposo, após a casamento destes”.

Como sabido, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Inteligência do artigo 1.196 do Código Civil.

S
egundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, quando do julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar possessória, este egrégio Colegiado identificou que, não obstante a alegação da apelante de que o imóvel foi invadido no mês de setembro de 2015, em 20.02.2013, a parte requerente, ora apelante, firmou Contrato de Promessa de Compra e Venda, com firma reconhecida em cartório, em que cedeu todos os direitos de posse que exercia sobre o imóvel objeto da presente demanda para a Sra. Silvane Figueiredo dos Santos, documento que consta de fls. 60/61 dos presentes autos.

Também foi apurado na ocasião que, em 22.09.2015 a
Sra. Silvane Figueiredo dos Santos
firmou Contrato Particular de Compra e Venda, também com firma reconhecida em cartório, transmitindo os direitos sobre a posse do imóvel aos apelados Flávia Lopes Fabri e Reginaldo Fabri (fls. 63/65), que, posteriormente, transmitiram para Juliana Lopes de Souza e José Luiz Santos de Souza (a primeira, filha de Flávia Lopes, e o segundo genro) – fls. 67/84.

O parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que “
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção
”. Logo, caberia à apelante a comprovação dos pressupostos necessários à reintegração de posse.

No entanto, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua posse e nem mesmo o esbulho sofrido, notadamente em virtude do depoimento de Danilo Ferreira Neves (fl. 41) denotar que: 1) “
a autora residiu no imóvel por um período e posteriormente a sua filha morou no local”;
2
)
“
a filha da autora residiu no imóvel por um período e saiu tendo em vista o problema de saúde do seu filho”;
3) “
reconhece o marido de Juliana como sendo a pessoa que estava na casa quando o depoente foi até o local”;
4)
“o marido de Juliana teria informado ao depoente que a mãe da mesma havia adquirido o imóvel de terceira pessoa;
5)
“não conhece uma pessoa conhecida como ‘Carreirinha’”;
6)
“não sabe informar quando ocorreu a invasão”.

Embora a citada testemunha afirme que o imóvel fora “invadido”, corroborado pelo depoimento da informante de fl. 40 (filha da apelante) não é esta a realidade verificada, tendo em vista que as provas acostadas aos autos pelos apelados evidenciam que eles passaram a exercer a posse com base em contrato de promessa de compra e venda firmado com possuidora anterior, que, por sua vez, firmou idêntico contrato com a própria apelante.

Menciona-se que a apelante recebeu o imóvel em discussão, para fins de moradia, do então Instituto de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Espírito Santo – IDURB nos idos de 2011 (fls. 08/12), e, não obstante se declarar ciente quanto à vedação de ceder, alugar, vender ou dar qualquer outra destinação (fl. 08), firmou contrato de promessa de compra e venda do mesmo imóvel em 2013, com firma reconhecida, afirmando ali ser legítima possuidora e cedendo “todos os direitos de posse que exercia sobre a casa” (fls. 60/61).

Foi nesse contexto que a nova possuidora do imóvel, fazendo referência ao contrato anterior, transmitiu “toda posse que exercia sobre o dito imóvel desde 20/02/2013” (fl. 64) para os apelados, cujo contrato, datado de 22/09/2015, teve a firma reconhecida em 22/12/2015 (fl. 65), sendo que todas as faturas de energia elétrica a partir de novembro de 2015 já contavam o nome da nova possuidora (fls. 69/82).

Desse modo, indevida é a concessão de proteção possessória. Em situações análogas, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se manifesta no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) A ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos, nos termos do art. 926 do CPC/73. 2) Nas ações de reintegração de posse, incumbe ao autor provar: (i) a posse, (ii) o esbulho; (iii) a data do esbulho; e, (iv) a perda da posse, nos termos do art. 927 do Código Civil. 3)
Torna-se indevida a concessão de proteção possessória quando não restarem comprovados os pressupostos necessários à reintegração de posse.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 47160102654, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os pressupostos das ações possessórias, elencados no Código de Processo Civil devem ser plausivelmente comprovados. No caso, o exercício anterior da posse pelo autor carece de suporte probatório. 2.
Demonstrada, pela prova dos autos, a ausência do exercício da posse sobre a área que é objeto do litígio, obstada está a concessão da proteção possessória.
Sentença que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. (TJES, Classe: Apelação, 35120141573, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 29/11/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator